Tribunal: TJPA
Processo: 0007497-88.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007497-88.2017.8.14.0039

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ S/A (GRUPO DE ENERGIA)

APELADO: ROBSON RAINHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PERMEADO PELO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária Centrais Elétricas do Pará – CELPA contra sentença que declarou a inexistência de débito relacionado ao consumo não registrado e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de procedimento administrativo válido conforme normas regulatórias e jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apuração de consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária, sem observar os requisitos regulatórios e procedimentais, é válida para embasar a cobrança de débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmada no IRDR nº 04, estabelece que a cobrança por consumo não registrado somente é válida se precedida de procedimento administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) deve ser lavrado na presença do consumidor ou representante, garantindo-se transparência e possibilidade de contestação.

Não havendo comprovação do cumprimento dos requisitos procedimentais pela concessionária, a cobrança deve ser considerada inválida.

No caso concreto, os documentos apresentados demonstram a ausência de regular procedimento administrativo, configurando prática abusiva e impossibilitando a cobrança do débito imputado ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo não registrado (CNR) depende da realização de procedimento administrativo regular, assegurando contraditório e ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A inobservância dos requisitos procedimentais invalida o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e impede a cobrança do débito correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 985, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, julgado em 2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800769-77.2021.8.14.0032, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 15/10/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0014023-69.2016.8.14.0051, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, julgado em 04/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 (nove) de dezembro de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA, em face da sentença (Id. 20343450), que julgou procedente o pedido formulado pelo autor ROBSON RAINHA DOS SANTOS para declarar a inexistência do débito relativo à unidade consumidora nº 5881951, relativo ao mês de maio de 2013, no valor de R$ R$ 215.116,71 (duzentos e quinze mil, cento e dezesseis reais e setenta e um centavos), referente ao consumo do período compreendido entre 21/10/2014 a 19/11/2016

Alega a recorrente que a cobrança realizada é totalmente legal, uma vez que os valores cobrados pela apelante são baseados no consumo auferido pela Unidade Consumidora do recorrido, além do que estão respaldados pela resolução vigente da ANEEL (ID nº. 20343451).

Afirma que agiu em conformidade com a legislação que regula a matéria, inexistindo, assim, dano moral a ser indenizado, já que não há comprovação de ato ilícito praticado.

Nas contrarrazões (id nº 20343458), o recorrido refuta os argumentos do apelante, defendendo a manutenção integral da sentença, diante da evidência dos prejuízos materiais e morais sofridos, bem como da razoabilidade do valor arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da apelação, passo a analisar as razões recursais.

A questão recursal se cinge à análise do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pleito do autor para “declarar inexistente a cobrança da dívida” por consumo não registrado, efetuada pela antiga rede CELPA, sob o fundamento de que foram detectadas irregularidades nos medidores de energia do imóvel, que impediram o registro real do consumo da unidade.

Em seu recurso, a Apelante se limita a defender que a
atuação da empresa está de acordo com a legislação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

No entanto, após analisar os autos, estou convencido de que as alegações da Recorrente não merecem acolhimento.

Desde já, é importante destacar que
a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada
no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04
, admitido e julgado
pelo Tribunal Pleno desta E. Corte
sob as seguintes teses:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da
demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR)
decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Desta forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Note-se que nos termos do art. 985, I e II, do CPC/2015, uma vez julgado o IRDR, tais teses devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 do CPC/2015.

Atente-se que a inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança.

Dito isso e passando à análise do caso concreto, observo que não há prova da correta instrução de procedimento administrativo, permeado pelo contraditório e pela ampla defesa, para apurar o “Consumo Não Registrado (CNR)”, conforme determina a IRDR nº. 04, deste Tribunal. A conclusão foi retirada da análise minuciosa dos documentos juntados em sede inicial (fls. 119 e ss. do processo originário)
.

O único registro de instrução processual é a notificação para apresentação de defesa. Não juntou decisão de autoridade administrativa, em que se tenha considerado e refutado as alegações do consumidor. Sem decisão e prova do exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor, não há que se falar e processo administrativo válido.

Recorde-se, ainda, que o feito não pode olvidar a
inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC) e as consequências materiais da revelia do requerida/apelante.

Acrescente-se que o processo administrativo tem o escopo de permitir, ao consumidor hipossuficiente, produzir prova técnica para impugnar o Termo de Ocorrência de Inspeção, já que, no momento do acompanhamento, não possui condições de auferir a existência de fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado.

Nesse sentido, observe-se o posicionamento desta E. Corte:

“
Ementa:
apelação cível. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Consumo não registrado (CNR). Termo de ocorrência e inspeção (TOI). Irregularidade no procedimento administrativo. Dano moral afastado. Parcial provimento.

I.

Caso em exame:

1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida referente à fatura constante nos autos e condenando a concessionária de energia apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II.

Questão em discussão:

2. Discute-se a regularidade da cobrança de consumo não registrado, a validade do procedimento administrativo realizado pela concessionária de energia elétrica e a configuração de dano moral decorrente de cobrança indevida.

III.

Razões de decidir:

3. A cobrança do consumo não registrado deve seguir as diretrizes estabelecidas pela Resolução ANEEL nº 414/2010, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

4. No presente caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado pelo proprietário, mas houve falha na comunicação sobre a possibilidade de perícia técnica, além da ausência de Relatório de Avaliação Técnica. Diante dessas irregularidades, o procedimento deve ser considerado inválido.

5. No tocante ao dano moral, não houve prova de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou prejuízos concretos, razão pela qual a condenação foi afastada.

IV.

Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento
: A cobrança de consumo não registrado (CNR) somente é válida se precedida de regular procedimento administrativo, assegurando-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800769-77.2021.8.14.0032 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.

Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014023-69.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/09/2023) (grifos nossos).

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a concessionária Apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Portanto, aplicando as teses firmadas no IRDR n° 4, mantenho a sentença que declarou inexistente o débito por entender abusiva a apuração de fraude no medidor promovida unilateralmente pela empresa Recorrente, impedindo, desse modo, a cobrança dos valores pela concessionária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
a Apelação interposta para manter a decisão impugnada, na íntegra.

Belém, datado e assinado digitalmente.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024